Tribunal: STF
Processo: ARE 1597438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Juizado Especial Federal da 3ª Região que negou provimento ao recurso, no sentido de que o tributo objeto dos autos - Imposto Territorial Rural (ITR) - é devido apenas nos limites do fato gerador.  (eDOC 42)              
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII e XXXVII; e 98, I, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, objetivou-se a inexigibilidade do débito referente ao Imposto Territorial Rural sobre a área que não se encontra na posse da autora, em razão de desapossamento para criação da Colônia do Cipó.
Alega-se incompetência absoluta do juizado especial federal para julgamento da ação declaratória, ao argumento de que a discussão dos autos envolve perícia complexa para fins de georreferenciamento, o que seria incompatível.
Afirma-se que a solução tecnicamente mais adequada seria a declaração de nulidade de todos os atos processuais, diante da gravidade do vício que representa a incompetência absoluta.
Argumenta-se, assim, que a necessidade de perícia complexa para comprovação dos fatos desloca a competência do Juizado Especial para a vara federal comum.
Assevera-se que a incompetência absoluta acarreta a nulidade absoluta da decisão que declarou a inexigibilidade das respectivas notificações de lançamento.
Aduz-se  que a não observância do princípio do juiz natural acarreta a nulidade absoluta do processo, por se tratar de direito individual indisponível.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta  a incompetência absoluta do juizado especial federal para julgamento da ação declaratória, ao argumento de que a discussão dos autos envolve perícia complexa para fins de georreferenciamento, o que seria incompatível.
Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem não tratou da matéria referente à competência do juizado e tramitação de causas de menor complexidade, limitando-se a assentar que essa matéria se trata de inovação recursal não veiculada em primeiro grau”. (eDOC 42, p. 3)
Nesses termos, entendo que a parte recorrente não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca dessa matéria. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)

 Nesse sentido, o art. 932, III, do CPC prevê a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Além disso, esta Corte firmou sua jurisprudência, no âmbito da repercussão, por ocasião do julgamento da ARE-RG 640.671 (Tema 433), no sentido de que a “questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 42, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente